Tribunal: TJDFT
Processo: 0728903-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MALFORMAÇÃO VASCULAR COMPLEXA VENOSA E LINFÁTICA. SIROLIMO/SIROLIMUS (RAPAMICINA). MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA A ENFERMIDADE. SUS. TEMA 106 STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. CARACTERIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. NATJUS. NOTA TÉCNICA. ELABORAÇÃO POSTERIOR. ANÁLISE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Estado deve assegurar o direito à saúde, propiciando a todos os administrados os tratamentos que necessitem e, na mesma linha, o Distrito Federal tem o dever de prestar assistência médica e farmacêutica aos necessitados, conforme preveem o art. 196, da Constituição Federal e o art. 207, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
3. No caso em apreço, o agravante é acometido por Malformação Vascular Complexa Venosa e Linfática e obteve prescrição do medicamento Sirolimo/Sirolimus (Rapamicina).
4. A probabilidade do direito foi demonstrada, em sede de cognição sumária, pela juntada de relatório médico – que indica a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo SUS –e pela incapacidade financeira de o agravante custear o tratamento estimado, em caso similar, em R$ 20.964,26 (vinte mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos) como custo anual.
5. No caso concreto, o fato de o medicamento prescrito ao autor não ser padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal não afasta a obrigação de fornecê-lo, sobretudo porque é indispensável ao tratamento do infante que é acometido por enfermidade de rápida progressão, além de terem sido cumpridos os três requisitos cumulativos previstos pelo Tema no 106, do STJ, para o fornecimento de medicamentos não padronizados.
6. A Nota Técnica específica para o caso em apreço elaborada pelo NATJUS após a prolação da decisão que indeferiu a tutela provisória de fornecimento do fármaco não pode ser analisada no recurso em que se discute aquela decisão, porquanto o Juízo de origem apreciou a medida liminar com base nos documentos e informações que constavam na fase inicial do processo, sob pena de supressão de instância.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.